Tribunal: TJSP
Processo: 1013327-24.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de hotelaria. Hospedagem com uso compartilhado pelo sistema de multipropriedade (time sharing). Contrato celebrado no exterior. Ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos. Insurgência das rés contra a r. sentença de procedência. Arguição de incompetência da justiça brasileira, de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva. Inocorrência. A justiça

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de hotelaria. Hospedagem com uso compartilhado pelo sistema de multipropriedade (time sharing). Contrato celebrado no exterior. Ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos. Insurgência das rés contra a r. sentença de procedência. Arguição de incompetência da justiça brasileira, de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva. Inocorrência. A justiça brasileira é competente para julgar o feito, pois o consumidor é residente e domiciliado no Brasil (art. 22, inciso II, do Código de Processo Civil). Já as rés têm sede em Cotia/SP (art. 21, inciso I, Código de Processo Civil). Legitimidade passiva evidenciada pelo grupo econômico e pela teoria da aparência. Ausência de prejuízo decorrente da falta de tradução juramentada do contrato, já que o documento é comum a ambas as partes. Relação de consumo. Falha no dever de fornecer informação adequada. Hipótese em exame que caracteriza a "venda emocional". Caso em que a parte autora nega haver usufruído dos serviços contratados, cujo fato não foi impugnado especificamente pela parte ré. Abusividade de cláusulas e desvantagem em prejuízo do consumidor que impõe a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante. Sentença mantida. Recurso desprovido.